Tribunal: TJDFT
Processo: 0705111-57.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. ENDOSSATÁRIO. LEGITIMIDADE ATIVA. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA. ADIMPLEMENTO INTEGRAL. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. PAGAMENTO PARCIAL. COMPROVAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO QUANTO AO DÉBITO REMANESCENTE. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A titularidade dos créditos referentes aos cheques prescritos foi transferida ao Autor/Apelado por meio de endosso seguido da tradição das cártulas, nos termos do art. 910 do Código Civil, o que demonstra a legitimidade ativa do endossatário para a Ação Monitória (CPC/15, art. 700).
2. A inexistência de relação jurídica subjacente entre o Autor e o Réu não configura óbice ao ajuizamento da Ação Monitória pelo endossatário, titular do crédito cobrado, pois, consoante a Súmula no 531 do c. STJ: “Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”.
3. A alegação de inépcia da inicial, sob o fundamento de que a demanda não foi instruída com os contratos de prestação de serviços que ensejaram a emissão dos cheques, não procede, pois o ônus da prova, no caso, é do devedor, a quem cabe, em sede de embargos à monitória, a comprovação quanto à existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor.
4. A presunção de pagamento decorre da entrega do título ao devedor (CC, art. 324). Por conseguinte, a contrario sensu, a permanência da cártula em poder do credor enseja a presunção de não pagamento da dívida, que somente pode ser afastada por meio de provas robustas a cargo do devedor que, no caso dos autos, somente conseguiu comprovar o pagamento parcial.
5. Se não comprovado o adimplemento integral, a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido na Ação Monitória deve ser mantida.
6. Inviável a condenação do Autor/Apelante por litigância de má-fé, pois ausentes quaisquer das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC/15, além de o ajuizamento da Ação Monitória para a cobrança da dívida instrumentalizada em prova escrita sem eficácia de título executivo constituir exercício regular de um direito garantido legalmente ao credor, nos termos do art. 700 do CPC/15.
7. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.